Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701386-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Luthero Pinheiro Martins Agravado: Gilberto Francisco da Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luthero Pinheiro Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0012443-16.2011.8.07.0005, assim redigida: “Acolho a emenda. Os autos estão instruídos com cópia de contrato de "compromisso de compra e venda" que indicia o exercício de posse sobre o imóvel mencionado na demanda. Há também fotografias e recibos de materiais de construção, que também indiciam a existência de acessões e benfeitorias no local. Malgrado a incapacidade do autor de indicar precisamente as benfeitorias, sua classificação (úteis, necessárias e voluptuárias) e respectivos valores, impõe-se o acolhimento ao direito de ação, no presente momento, até porque a parte não pode ser prejudicada pela deficiência de sua defesa técnica. Havendo indícios da posse e da eventual presença de acessões e benfeitorias a serem indenizadas, justifica-se o deferimento de liminar, ao menos no atual momento processual, de modo a assegurar a preservação no estado de fato do imóvel, de modo a resguardar o direito de retenção e de indenização por benfeitorias, de modo a afastar a possibilidade de locupletamento da parte que exige a reintegração na posse do bem. Em face do exposto, defiro a liminar, para assegurar ao autor a retenção do imóvel mencionado na demanda, até a apuração e pagamento da indenização por benfeitorias. Expeça-se mandado de citação, para ciência da demanda, bem como para ciência e cumprimento à presente decisão. Solicite-se ao Cejusc a designação de audiência prévia de conciliação. Designada a data, intimem-se as partes, para comparecimento. O prazo para resposta fluirá da data da audiência, caso não se logre a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29747840), em síntese, que é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão, por força da coisa julgada certificada nos autos do processo no 0012443-16.2011.8.07.0005. Acrescenta que foram citados todos os ocupantes da área, mas não houve requerimento de retenção de benfeitorias, que deveria ter sido formulado por ocasião da defesa. Conclui, portanto, que a petição inicial deve ser indeferida, pois houve a preclusão em relação à retenção das benfeitorias. Também argumenta que o recorrido não demonstrou ser o legítimo possuidor do bem imóvel em referência e não estão satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela liminar pretendida. Ressalta que exerce a posse indireta do bem, pois celebrou negócio jurídico de locação com terceiro, que atualmente exerce a posse direta. Assim, assevera ser inadmissível a retenção de bem que não está sob a posse do recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferida a tutela liminar requerida pelo recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29747851 e Id. 29747853). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Os recorrentes formularem requerimento de antecipação da tutela recursal. No entanto, a concessão de efeito suspensivo ajusta-se melhor à situação em concreto, pois a prudência indica a necessidade de suspensão do curso do processo até que seja decidido de modo definitivo qual o parâmetro que deve ser adotado para a quantificação da obrigação em questão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a retenção de acessão física e benfeitorias ao recorrido. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering [1]. Assim, é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Nota-se que em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). A respeito da proteção possessória, observe-se a percuciente lição de Ihering [2]: “Se para ser protegido como possuidor basta demonstrar sua posse, esta proteção aproveita tanto ao proprietário como ao não proprietário. A proteção possessória, estabelecida para o proprietário, beneficia desse modo uma pessoa para quem não foi ela instituída. Semelhante consequência é inevitável. O direito deve aceitá-la, sobretudo, para conseguir seu fim de facilitar a posse da propriedade. Para evitar essa consequência, seria preciso abrir mão da questão de direito, devendo acontecer isso no processo possessório. O caráter essencial deste é que a questão de direito fique anulada para as partes”. Em relação à posse ressalta-se que o aspecto relevante para sua constatação está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Diante desse contexto, o exercício da posse consiste em pressuposto para o exercício da legítima pretensão à retenção ou ao recebimento de indenização pelas eventuais acessões físicas e benfeitorias erigidas em determinado bem imóvel. Isso porque, de acordo com os preceitos normativos estampados nos artigos 1219 e 1220, ambos do Código Civil, somente o possuidor poderá exigir a restituição dos valores das benfeitorias. No caso em deslinde verifica-se que o recorrente ajuizou ação de reintegração de posse, tendo sido julgado o pedido procedente pelo Juízo singular, por meio de sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Aliás, a referida ordem judicial foi efetivamente cumprida, ocasião em que o recorrente passou a exercer a posse do bem imóvel em questão (Condomínio Mestre D'Armas Rural II Setor Residencial Mestre D'Armas, DF-128, Planaltina-DF, CEP 73.380-150), de acordo com a certidão lavrada por oficial de justiça e acostada aos autos do processo no 012443-16.2011.8.07.0005 (Id. 38513256 e 38513257). Convém ressaltar que o próprio recorrido confessa, em sua petição inicial, que houve a reintegração de posse e deixou de exercer a posse direta do bem imóvel em questão. No entanto, alega o recorrente que retomou o exercício da posse direta do aludido bem, com o consentimento do recorrente, por meio da celebração de negócio jurídico de aquisição de "direitos aquisitivos", mas o recorrente se nega a fornecer cópia do instrumento negocial. Ocorre que não há elementos de prova suficientes para atestar a retomada do exercício da posse direta pelo recorrido, uma vez que as provas produzidas, tais como comprovantes de pagamento relacionadas à compra de materiais de construção e ao serviço de fornecimento de água, são referentes ao período anterior ao cumprimento da aludida ordem de reintegração de posse. A situação descrita revela que o recorrido não se ajusta, ao menos no presente momento, à posição jurídica de possuidor direto do bem imóvel em questão, o que afasta a possibilidade lógica da pretendida retenção. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a ausência de provas contemporânea relacionadas ao exercício da posse direta do bem imóvel em questão pelo recorrido. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos pela decisão impugnada poderá ensejar, em verdade, a reintegração de posse em favor do recorrido, tendo como subterfúgio a aludida retenção. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. [2] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25-26.